Tribunal: TJES
Processo: 0001471-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS. EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A defesa pleiteia a
absolvição
, sob a alegação de insuficiência probatória e; subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como a afastamento da suspensão condicional da pena

A
autoria e materialidade
dos crimes de ameaça restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, pedido de medidas protetivas e depoimentos das vítimas, os quais se mostraram firmes e coerentes em todas as fases do processo.

A jurisprudência reconhece a força probatória dos depoimentos das vítimas em casos de violência doméstica, dada a recorrente clandestinidade dessas infrações.

O estado emocional ou o
uso voluntário de substâncias entorpecentes pelo réu não excluem a responsabilidade penal
, conforme dispõe o art. 28 do CP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria da pena exige
revisão parcial
, pois a culpabilidade do réu não justifica aumento da pena-base, sendo adequada a fixação da pena definitiva em 3 meses e 22 dias de detenção, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo legal.

O regime inicial aberto se mantém, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", do CP.

O exame do
sursis
deve ocorrer após o trânsito em julgado, na audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A
concessão da assistência judiciária gratuita
deve ser analisada na fase de execução penal, cabendo ao Juízo competente a aferição da condição financeira do condenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001471-43.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (Id. 11203640), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
a
meaça

(art. 147 do CP – 02 vezes)
, na forma do art. 69 do CP,
à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto.

A Defensoria Pública Estadual sustenta em suas razões (Id. 11203655), insuficiência de provas, ausência de dolo e irregularidades na dosimetria da pena
,
requerendo

a

absolvição
.

Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal

e afastamento da

suspensão condicional da pena,

prevista nos arts. 77 e 78 do Código Penal.

Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, com a suspensão da cobrança das custas processuais (Id. 11203655).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia (Id. 11203356) que, no dia 24/06/2024, aproximadamente às 21h44, no imóvel familiar, localizado no bairro Grande Vitória, em Vitória/ES, o ora recorrente, praticou o crime de Ameaça em desfavor de sua cunhada, Suelane Barbosa dos Santos, sua irmã, Maria de Fátima da Silva, e seu irmão, Fernando Rodrigues da Silva.

Consta que, na data dos fatos, o denunciado supostamente sob efeito de substâncias entorpecentes, sem motivos aparentes, passou a arremessar pedras contra a residência de Suelane. Ao ser repreendido pelos ofendidos sobre sua conduta passou a ameaçar seus irmãos de lhes causar mal injusto e grave ao afirmar “que iria entrar na casa e matar todo mundo”, tendo também declarado para a sua irmã que, “iria pegar uma faca para matá-la”(Id. 11203356).

Apurou-se ainda que, durante sua condução à Delegacia de Polícia pelos Policiais Militares o autor dos fatos permaneceu ameaçando as vítimas de morte assim que saísse da prisão (Id. 11203349).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do crime restou nitidamente demonstrada pelo boletim unificado nº 54943151 (Id. 11203349), IP/APFD 0054943191.24.06.0874.21.315 (Id. 11203349), Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência com Solicitação de Visita Tranquilizadora (Id. 11203349), e Relatório Final (Id. 11203349).

Já a
autoria
restou confirmada através das declarações prestadas em juízo pelas vítimas Suelane e Maria de Fátima (Id. 11203640), afirmando que o réu é usuário de drogas, vive ameaçando elas, inclusive, com uma faca, e por conta disso, temem por suas vidas.

Cabe ressaltar, que, a jurisprudência admite que o depoimento da vítima, quando coerente e harmônico, tem força probatória relevante, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Nesse sentido, ressalto precedentes de ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça

(TJES, Apelação Criminal, 0013057-78.2019.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal, Julgado e lido em: 08/03/2023); (TJES, Apelação Criminal: 0018012-55.2019.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado e lido em 26/10/2022, 1ª Câmara Criminal).

Como no caso, as declarações das vítimas, indicando que Marcos os ameaçou de morte (Id. 11203640), se mantiveram firmes desde a fase policial, havendo elementos suficientes para a condenação.

Com relação a alegação de ausência de dolo, insta salientar que, segundo a legislação (art. 28, I e II, do CP
3
), a emoção ou drogadição voluntária não excluem a responsabilidade penal, ou seja, não podem afastar o elemento subjetivo do tipo, que é a intenção de intimidar a vítima.

Neste sentido é o entendimento da

jurisprudência do c. STJ [AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024].

Assim, mesmo que o réu estivesse sob efeito de substâncias entorpecentes, isso não afastaria sua responsabilidade penal.

Avançando, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

No ponto, infere-se da sentença que a Juíza considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade
e da
personalidade
,

o que fez resultar na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (2 meses de detenção para cada vítima).

Sobre a
culpabilidade
, a Magistrada consignou que,
“ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável”
,
avaliação que não indica maior ou menor grau de censurabilidade.

Com relação a
personalidade
, infere-se das declarações prestadas pelas vítimas, tanto esfera inquisitiva, quanto em Juízo, que o ora recorrente constantemente as importuna, jogando pedras nos portões e nos muros, proferindo ameaças, o que indica, como bem ressaltado pela MMª Juíza, ser o réu pessoa descontrolada, obsessiva e agressiva.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa da
personalidade
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável do vetor da
culpabilidade,
fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
4
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de Ameaça, importa em aumento de 18 (dezoito) dias.

Passo agora à dosimetria da pena, observando as diretrizes do artigo 5º, LXVI, da Constituição da República e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na 1ª fase
, c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (
personalidade
),

fixo a pena-base em
01
(um) mês e
18
(
dezoito
) dias de detenção.

Na 2ª fase,
inexistem atenuantes aplicáveis.
No tocante a causa de aumento de pena, incorreu o acusado na agravante disposta no art.61, II, “f” do
CP
, razão pela fixo a pena em
01 (um) mês e 2
6
(vinte e
seis
) dias de detenção
.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
1 (um) mês e
26
(vinte e
seis
) dias de detenção
.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CP),
TOTALIZO as penas em
0
3
(três) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de detenção.

Fixo o
regime inicial aberto,
considerando o quantitativo de pena imposta (artigo
33, § 2º, alínea ‘c’, do CP).

Em trato continuativo, sobre o pedido de
afastamento da suspensão condicional
da pena, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
se pacificou no sentido de que, o momento oportuno, para a recusa do
sursis
, ocorre após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória.

Sob tal perspectiva, inexiste ilegalidade a ser sanada, e o pedido deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: AgRg no AREsp: 2035550/SP, 2021/0399699-4,
Relator: Ministro Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF da 1ª Região, T6, Julgamento: 14/09/2022, DJe 20/09/2022).

Por fim, com relação ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para rever a dosimetria da pena imposta a
MARCOS

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
,
fixando a reprimenda em
03 (três) meses e 2
2
(vinte
e dois
) dias de detenção
,

em regime de cumprimento aberto, suspensa a execução da pena, por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

______________

1
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

2
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

3
Art. 28.
Não excluem a imputabilidade penal:

I -
a emoção ou a paixão;
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

4

STJ
. AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023,
STJ
. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.